Tribunal: CARF
Processo: 15746.720848/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720848/2020-64
ACÓRDÃO
1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DI LUSSO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO (DTE). CAIXA POSTAL NO
E-CAC. PREVISÃO LEGAL. PAF.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
30 (trinta) dias da ciência da decisão. Para fins de ciência, a intimação será
feita por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do sujeito passivo, consistente na
Caixa Postal atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-
CAC. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal
intempestiva.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer do
recurso de ofício e a ele negar provimento, mantendo a decisão recorrida. ii) não conhecer do
recurso voluntário do sujeito passivo, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Fl. 10401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interposto somente pela
empresa DI LUSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS OPTICOS EIRELI em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro que decidiu manter em parte o Auto de
Infração, com a consequente manutenção da exigência integral do crédito tributário, porém,
retirou a majorante da multa de ofício qualificada (150%), e excluiu a responsabilidade solidária do
senhor Antônio Daniel do Nascimento Frota (contador).
2.
O Auto de Infração foi fundamentado nos seguintes termos:

Fl. 10402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
3

Fl. 10403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
4

Fl. 10404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
5

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Do lançamento:
O presente processo tem origem no auto de infração, lavrado pela DRF/Osasco-SP e cientificado à
interessada acima qualificada em 10/12/2020, por meio de abertura de arquivos digitais no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte-CAC, conforme Termo de Abertura de Documento de fl.
7410, para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, no valor de R$ 40.230.327,62 (fls.
7185/7304), acrescido da multa de ofício qualificada e agravada para o percentual de 225%, e
demais acréscimos moratórios conforme legislação vigente.
Fl. 10405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
6
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o minucioso Termo de
Verificação Fiscal de fls. 6940/7184, com anexos às fls. 7401/9651, decorre dos seguintes fatos e
irregularidades apuradas:
Conforme objeto do processo no 13074.724534/2020-65, a interessada foi excluída do Simples
Nacional, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2015 e 1° de maio de 2019, conforme Termo de
Exclusão do Simples Nacional n° 172 de 29/09/2020 da DRF/SOROCABA/SIMPMEI, por motivo de (1)
falta de comunicação de exclusão obrigatória; (2) ter oferecido embaraço à fiscalização; (3)
constatação de prática reiterada de infração ao disposto na LC n° 123/2006 e (4) pela falta de
escrituração do Livro Caixa que permita a identificação de toda movimentação financeira, inclusive
bancária, nos termos do art. 29, incisos I, II, V e VIII, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade julgada improcedente pelo Acórdão no
107-008.997, de 10/06/2021, desta 2a Turma, que manteve a exclusão.
Foi constatada a formação de grupo econômico com outras 22 empresas que se utilizavam da
mesma marca "Óticas Gassi", tinham a mesma sede administrativa, de estoque e de pessoal, mesmo
endereço e domínio eletrônico, além de controle de fato pelos mesmos administradores, inobstante
a utilização de laranjas como sócios formais, tudo com o objetivo de usufruírem fraudulentamente
de tributação favorecida, uma vez que todas estas empresas eram optantes pelo Simples Nacional,
quando o somatório de seus faturamentos declarados em muito ultrapassava o limite daquela
sistemática, ainda mais se acrescidos das receitas omitidas apuradas.
Destarte, foram também empresas do grupo econômico excluídas do Simples Nacional, tendo todas
as manifestações de inconformidade sido igualmente julgadas improcedentes, também não tendo
optado por nova sistemática de apuração de seus lucros, apesar de devidamente intimadas e
reintimadas para tal.
Não tendo as empresas atendido às intimações e reintimações para apresentação de
esclarecimentos e documentação, em especial extratos bancários, foram emitidas Requisições de
Movimentação Financeira-RMF aos agentes bancários que apuraram montantes de movimentação
financeira incompatível com as receitas declaradas pelas empresas, em montante bem superiores,
além de diversas transferências entre as empresas.
Diante dos valores de créditos bancários apurados, foi a interessada e as demais empresas do grupo
econômico intimadas a apresentar comprovação das origens dos recursos, já excluídos aqueles
representativos de transferências entre empresas e pessoas físicas ligadas, tendo se limitado a
interessada e algumas delas a apresentar planilhas onde classificam cada lançamento com descrição
sumária, sem apresentar qualquer documentação comprobatória.
Destaque-se que tais classificações sumárias incluíam descrições como "antecipação venda Cartão",
"Depósito C/S Saldo Caixinha", "Pagamento", "Recebimento Venda Cartão", "recebimento Venda
Cheque", "Reembolso de despesas "e outras que atestaram as intimadas representarem receitas e
despesas genéricas, no caso em montante bem superior às declaradas e, portanto, representando
receitas presumidamente omitidas e gastos cuja causa e real beneficiário não foram identificados,
bem como pagamentos sem qualquer ligação com a atividade das empresas.
Foi também constatado que todas as empresas haviam apresentado aos bancos procuração para
movimentação de conta pelo Sr Kalleu Igreja Faragacci.
Houve retificação de declarações durante a ação fiscal, que majorou o faturamento total do grupo
econômico de R$ 54.849.852,50 para R$ 113.617.189,04.
Fl. 10406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
7
Face a toda esta ação fiscal, foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, objetos do
processo no 10882.725661/2020-79, e de Imposto de Renda Retido na Fonte-IRRF, com alíquota de
35%, com base no art. 61 da Lei no 8.991/1995, objeto do presente processo, que teve como fato
gerador dezenas de pagamentos nos anos de 2015, 2016 e 2017, contabilizados ou não, cujas
empresas, devidamente intimadas, através dos Termos de Intimação Fiscal nos 03/2020, a
comprovar a causa ou a operação que lhes deu origem, nada apresentaram, destacando-se inexistir
escriturações contábeis e fiscais que pudessem demonstrar a causa e natureza dos débitos.
Destaque-se também que foram excluídos os pagamentos que tiveram como beneficiária outra(s)
empresa(s) do grupo, em face da consideração das mesmas como filiais da mesma empresa, o que
resulta em tais pagamentos serem considerados como transferência entre contas de mesma
titularidade.
O IRRF teve como enquadramento legal no auto de infração os arts. 674 e 675 do Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999.
A multa de ofício foi qualificada para o percentual de 150%, tendo em vista a constatação da
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, como minuciosamente demonstrado no TVF.
A multa de ofício também foi agravada para o percentual de 225%, tendo em vista a falta de
atendimento ou o atendimento parcial de diversas intimações para prestação de esclarecimentos, o
que configuraria embaraço e descaso à fiscalização, impondo o agravamento da multa em 50% com
base no art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
Constatada a formação de Grupo Econômico, quando de fato se trataria de uma mesma empresa
com filiais: “Rede de Lojas Óticas Gassi”, com utilização de subterfúgios fraudulentos como a
interposição de pessoas e falsidade ideológica com vistas a enquadrar e manter as empresas no
Simples Nacional, foi aberta ação fiscal também contra as outras 22 empresas que exploram a marca
"Óticas Gassi" e possuem relação com a autuada, e que na presente autuação são responsabilizadas
solidariamente, com base nos arts. 124 e 135 do CTN, tendo todas sido devidamente cientificadas,
sem, no entanto, terem respondido às intimações ou apresentado impugnação:
1. ANCHIETA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 22.236.815/0001-07;
2. BUTANTÃ COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 25.237.937/0001-06;
3. CAMPINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 23.596.344/0001-00;
4. CONGONHAS COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 16.925.878/0001-78;
5. DUQUE DE CAXIAS RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS,CNPJ no 22.911.421/0001-07;
6. GUARULHOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 20.781.499/0001-29;
7. ITAQUÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 21.597.684/0001-20;
8. LAPA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 24.473.250/0001-07;
9. OSASCO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 18.814.377/0001-40;
10. PARAÍSO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 24.579.697/0001-65;
11. PENHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 20.803.142/0001-02;
12. RIBEIRÃO PRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 23.317.987/0001-78;
13. SANTANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 23.613.214/0001-39;
14. SANTO ANDRÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 26.732.520/0001-82;
Fl. 10407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
8
15. SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 21.090.777/0001-64;
16. SÃO VICENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 22.259.007/0001-65;
17. SMP COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 14.845.370/0001-65;
18. SUZANO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 17.585.508/0001-00;
19. TATUAPÉ COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 20.781.537/0001-43;
20. BELO HORIZONTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 23.317.986/0001-23.
21. MADUREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 27.860.149/0001-05;
22. RJ CENTRO COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS, CNPJ no 27.860.103/0001-88;
Foi responsabilizada solidariamente a empresa F & B EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
CNPJ no 28.648.776/0001-31, por evidência inafastável de gestão comum e confusão patrimonial
com as Óticas Gassi e os sócios de ambas as empresas, caracterizando formação de grupo
econômico, conforme detalhado no TVF, tendo inclusive adquirido imóveis para uso comercial das
Óticas Gassi, recebendo recursos das mesmas.
Assim estaria caracterizada a hipótese do art. 124, I, do Código Tributário Nacional-CTN.
Foram responsabilizados solidariamente a Sra. CLAUDIA MARGARETH FARAGACCI BENETTI, CPF no
129.738.718-08; Sr. RODRIGO DO SANTOS BENETTI, CPF no 270.555.268-50; Sr. KALLEU IGREJA
FARAGACCI, CPF no 386.622.448,66 e Sr. KLAUSS ANOROZO FARAGACCI, CPF no 386.622.468-00, por
serem irrefutavelmente os administradores e reais beneficiários da autuada e demais empresas
integrantes do grupo econômico, tendo assim interesse comum (art. 124, I, do CTN), conforme
detalhado no TVF e comprovado com a documentação juntada aos autos, reconhecidos em
diligências realizadas como os responsáveis financeiros do grupo, tendo plenos poderes para
movimentação de contas por força de procurações lavradas pelas interpostas pessoas, "testas de
ferro" ou "laranjas", agindo em conluio para atingimento do objetivo comum de fraudar o Fisco,
além de reiteradamente omitirem receitas, visando sonegar impostos e manterem as empresas no
sistema beneficiado do Simples Nacional, o que os enquadra também no art. 135, III, do CTN.
Foram igualmente responsabilizados solidariamente a Sra. GLAUCIA CRISTINA FARAGACCI GUEDES,
CPF no 135.486.698-32; Sr. ROBERTO CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, CPF no 091.978.138-18 e Sr.
ITAMAR COSTA BRUNO, CPF no 359.093.888-94, pelo crime de falsidade ideológica, ao se colocarem
na posição de interposta pessoa, mas com influência nas decisões da empresa, sendo
administradores de fato, mas não reais beneficiários, possuindo interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias do presente processo.
Diferente de simples "laranjas", que desconhecem sua posição e nem tem qualquer benefício com as
mesmas, os "testas de ferro" elencados contribuíram de forma ativa na fraude desvelada e possuíam
interesse comum, tendo sido responsabilizados por tal interesse (art. 124, I, do CTN) e infração à Lei
(art. 135 do CTN).
Também foi responsabilizado solidariamente o contador de todo o grupo "Óticas Gassi", Sr.
ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA, CPF no 216.876.718-18, este por ser contador de todo o
grupo de lojas Óticas Gassi, com procuração eletrônica para representá-las, e signatário das
declarações entregues ao Fisco, estando assim em posição para oferecer a seus contratantes sua
expertise e aconselhamento na obrigação de cumprir a lei.
Conforme registrado no TVF, o Sr. Antonio Daniel goza de plena confiança da família beneficiária das
Óticas Gassi, constando como "testemunha" em todos os contratos sociais e na maior parte das
Fl. 10408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
9
alterações contratuais das lojas das Óticas Gassi, sendo procurador destas empresas e de cinco
pessoas físicas ligadas ao grupo, dentre elas quatro indicadas como reais beneficiárias do esquema.
O Sr. Antonio Daniel, ao realizar as manobras que resultaram nas fraudes evidenciadas no TVF,
afrontou comandos legais, cometendo infrações administrativas e penais, culminando por fraudar o
Fisco Federal, tendo sido seu conhecimento técnico condição para execução da manobra de
fragmentação empresarial artificiosa e omissão de receitas, não havendo como aceitar alegações de
desconhecimento da causa e dos atos ilegais do esquema que operava.
Assim, é corresponsável pelas fraudes declaradas em PGDAS-D por ele assinadas, não havendo que
se falar em diferenças eventuais e pontuais, que poderiam ter sido, em tese, fruto de erro, mas sim
de omissão sistemática e regular de receitas, que não teriam como ser desconhecidas do
responsável pelo registro contábil.
Assim, estariam caracterizadas as hipóteses dos arts. 124, I, e 135, II, do Código Tributário Nacional-
CTN.
Consta apensado ao presente o processo de representação fiscal para fins penais de no
15746.720879/2020-15.
Das impugnações:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 09/01/2021, a impugnação de fls.
9744/9772, onde descreve a autuação, argui a tempestividade e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, e, preliminarmente, requer a exclusão das empresas Madureira Comércio de
Produtos Óticos Eirelli e RJ Centro Comércio de Produtos Ópticos Eirelli do polo passivo do processo
fiscal e autos de infração, uma vez que não foram alvos de qualquer investigação ou apurações
fiscais, nem mesmo submetidos a qualquer processo ou procedimento fiscal, inexistindo notificações
a elas ou seus sócios.
Prossegue alegando que haveria dois tipos de grupo econômico: de direito e de fato, e independente
da modalidade, as empresas que os integram possuem autonomia jurídica e econômica, com
personalidades e patrimônios que não se misturam, não havendo presunção de responsabilidade
solidária, salvo o previsto no art. 278, §1o, da Lei no 6.404/1976.
Discorre sobre as características de ambos os tipos, reconhecendo no presente caso a existência de
grupo econômico "de fato", uma vez que as empresas são independentes entre si, mas possuem um
objetivo comum e utilizam-se da mesma marca, "óticas Gassi", em busca de maior fama e
credibilidade.
Foi assim que, não possuindo capital para abrir diversas lojas, os sócios buscaram parcerias entre
familiares e também entre funcionários antigos, podendo mesmo assim dizer tratar-se de um grupo
familiar, com padronização de documentos e utilização dos mesmos prestadores de serviços, bem
como padronização dos produtos e layout das lojas
As transferências entre empresas do grupo se dariam por empréstimos entre familiares, o que
explicaria as mesmas.
Algumas destas empresas verificaram a não informação de algumas receitas e por esta razão
retificaram os PGDAS com o recolhimento da diferença dos tributos devidos.
Considerando o faturamento anual, algumas das empresas ainda possuiriam valores compatíveis
para seu enquadramento no Simples Nacional, não merecendo serem desenquadradas, respeitada a
autonomia de cada uma.
Fl. 10409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
10
Isso porque o reconhecimento de grupo econômico, não de uma única empresa, não geraria a soma
das receitas de todas as empresas do grupo para apuração do enquadramento no regime do
Simples.
Se houvesse fragmentação empresarial artificiosa, haveria também um cuidado para não deixar
nenhuma empresa ultrapassar o limite de faturamento do Simples Nacional, o que não teria ocorrido
com quatro empresas, já desenquadradas: Anchieta, Congonhas, Di Lusso e Tatuapé.
O fato de alguns sócios de algumas empresas possuírem patrimônio superior ao de outras não os faz
donos de todo o grupo, sendo responsabilidade de cada um a declaração de seus lucros ao Fisco.
As pessoas identificadas como reais beneficiarias (Srs Kalleu, Klaus, Rodrigo e Sra Claudia) assumiram
a tarefa de prospectarem e constituírem novas lojas, passando-as posteriormente para os
interessados em ingressar nos grupos, atividade esta que lhes proporciona um rendimento maior.
Justifica as alterações nos quadros sociais das empresas como necessidade de apaziguar interesses
pessoais de familiares.
A utilização de serviços de forma conjunta, buscando reduzir custos, não representa uma
administração central caracterizando uma empresa única, não havendo co-dependência entre as
empresas do grupo.
Se houvesse administração central, as empresas seriam constituídas em nome de laranjas, sem as
alterações de sócios apresentadas no relatório fiscal,
As empresas do grupo não se utilizam do mesmo espaço, da mesma mão de obra, ou tem os
mesmos clientes, sendo independentes e possuindo em comum apenas a marca, sendo um grupo
econômico com objetivo de consolidação desta marca;
Pautada na boa-fé, retificou espontaneamente, antes do auto de infração, os valores declarados em
PGDAS, para se adequarem aqueles constantes dos extratos bancários, identificados como receitas,
excluídas as transferências entre estabelecimentos, bem como parcelou tais valores com base no
lucro presumido em sessenta vezes, conforme DARFs de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que junta, além de
tabela discriminada das receitas, demonstrando a correta base de cálculo para o período, multa de
75% e juros de mora.
Protesta que quando do ingresso no seu estabelecimento, em 01/12/2020, relatado no TVF, os
Fiscais não se identificaram corretamente, com apresentação de identificação funcional, exigida pelo
art. 955 do Decreto no 9.580/2018, mas apenas exigiram o ingresso, sob ameaça de uso de força
policial e entrada forçada, configurando violação ao art. 5o, XI da Constituição Federal.
Discorre que não se pode presumir movimentações financeiras como receita tributável, que tem
como base legal o faturamento e o lucro, não meros ingressos em conta corrente bancária, tendo os
Fiscais lançado os tributos por meio de presunção não justificada.
O valor de pagamentos identificados pela Fiscalização, no montante de R$ 114.943.793,20 resulta
em exação superior ao faturamento das empresas em todo o período.
Após acurada apuração dos valores e documentos, não teria conseguido provar a identificação de
movimentação apenas do valor de R$ 37.750.138,10.
Pede a redução da multa de ofício para o percentual de 75%, uma vez que sempre houve
colaboração na juntada de documentos e envio de informações, não sendo a insatisfação com os
mesmos suficiente para o agravamento da multa, tendo pedido prorrogações de prazo à época, em
face do afastamento social provocado pela pandemia do Covid-19.
Fl. 10410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
11
Não teria havido evidente intuito de fraude, mormente diante da apresentação espontânea dos
documentos que conseguiu reunir em curto espaço de tempo determinado, inclusive detalhando
individualmente, por meio de planilhas, os créditos bancários.
Transcreve jurisprudência do CARF que afastaria a aplicação da multa majorada para 225% em face
da apresentação parcial de documentos e sem constatação de evidente intuito de fraude,
destacando a súmula CARF no 96.
O vultoso percentual de 225% afrontaria o art. 150, IV, da Constituição Federal, que veda o Confisco
em face do descompasso entre o grau da infração e a punição atribuída, destacando que o STF
reconhece o patamar limite para aplicação de multas fiscais e tributárias de 100%, sob pena da
sanção imposta infringir gravemente o princípio constitucional do não-confisco.
No caso, o faturamento dos anos de 2015, 2016 e 2017 somariam 120 milhões de reais e os tributos
cobrados 190 milhões, ou seja, 60% superiores ao faturamento, evidenciando o caráter confiscatório
do valor cobrado.
Alega que em se tratando de transferências bancárias, inexistiria a figura de beneficiário não
identificado, uma vez que, mesmo não constando seu nome no documento de transferência, pode
ele ser identificado por sua conta corrente para onde se destinou a transferência.
Identificado o beneficiário, não pode o contribuinte ser autuado para recolhimento do imposto, mas
sim o beneficiário do pagamento.
Com base no princípio da verdade material, o Fisco não pode agir baseado em presunções, devendo
sempre investigar e descobrir a efetiva ocorrência dos fatos. Assim , fazer incidir imposto sobre
valores cuja natureza não se conhece é incabível, uma vez não ser possível saber se tratar de renda
ou mesmo se obrigatória sua retenção, não podendo se fazer substituição tributária sem se conhecer
o sujeito passivo.
Trata-se assim de penalidade a pessoas jurídicas que realizam pagamentos sem identificar os
beneficiários e a causa, sendo assim inconstitucional por ofensa ao conceito de tributo e
questionável por simultânea aplicação de multa de ofício.
A alíquota de 35%, superior a maior alíquota de Imposto de Renda demonstra o caráter de
penalidade, disfarçada de tributo.
Por tudo isso, argui a inconstitucionalidade da base legal.
Encerra pedindo sejam excluídas as empresas colacionadas, sob pena de nulidade, requerendo o
acolhimento integral dos termos apresentados com consequente cancelamento do auto de infração
e débito fiscal, afastando-se todas as sanções e demais dispositivos penais, vistos que incabíveis.
O contador da interessada e das demais pessoas jurídicas responsabilizadas solidariamente, Sr.
Antônio Daniel do Nascimento Frota, CPF no 216.876.718-18, cientificado em 16/12/2020 de sua
responsabilização solidária, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 9816, apresentou
impugnação de fls. 9921/9931 em 13/01/2021, onde alega que não possuía todas as informações
necessárias para orientar seus clientes, pois os detalhes da gestão das empresas não lhe era
repassado e as declarações eram feitas com as informações e documentos repassados pelos clientes,
não possuindo acesso total e irrestrito às contas bancárias, não podendo efetuar conferencia da
veracidade das informações.
Alega também que quando era procurado para alteração de quadro social, realizava orientações
cabíveis, em especial quanto a permanência no Simples, destacando que as mudanças nada
Fl. 10411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
12
beneficiavam as empresas com pagamento menor de tributos, contudo a justificativa era da
necessidade de resolver problema internos do grupo.
Não possuía o grau de influência que permitisse o conhecimento do real faturamento, bem como
das decisões administrativas, não tendo recebido informações que lhe dessem o conhecimento
suficiente para transformar-se em responsável solidário.
Discorre sobre as características da responsabilização solidária e afirma que não poderia agir
dolosamente, uma vez que não possuía poderes de gerência nem acesso aos dados da administração
ou financeiro da empresa.
As procurações que recebia eram apenas de representação junto à Receita Federal para transmissão
de declarações e ciências de notificações e decisões, não possuindo procurações que lhe desse
poderes de gerência, administração ou conhecimento de reais movimentações financeiras ou de
opinar e interferir nas decisões de quanto seriam os valores declarados.
Discorre que se tivesse os poderes que o TVF alega, teria tomado mais cuidado, afirmando que as
operações de fragmentação empresarial engendrada por profissionais da área contábil apresentam
um nível muito superior de elaboração e cuidado.
O fato de participar como testemunha dos contratos sociais e alterações não é suficiente para
configurar sua participação ou desvendar as intenções dos sócios, mas apenas participou para
verificar se o conteúdo obedecia a legislação e estava apto para registro.
Da mesma forma, não pode ser responsabilizado pela omissão de receitas, pois não possuía acesso
ao total movimentado pela empresa, apenas às informações que lhe eram prestadas pela mesma.
Encerra repetindo e resumindo que não possuía poderes de gerência ou administração, ou
conhecimento da real movimentação financeira da empresa para agir conjuntamente com os
administradores da mesma a modo que pudesse evitar a omissão de receitas, nunca tendo agido
com dolo ou mesmo culpa para de algum modo sonegar ou fraudar tributo.
As demais pessoas jurídicas e físicas responsabilizadas solidariamente, devidamente cientificadas,
não apresentaram impugnação.
Em 07/06/2021, a interessada juntou adendo à impugnação (fls. 10.010/10.041), que espera seja
conhecido, alegando que após a apresentação de impugnação tempestiva não há qualquer
impedimento para que a mesma seja aditada ou emendada, posto que o Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF somente impõe óbice e condições à
apresentação de provas documentais.
[...]
4.
A DRJ/RJ proferiu o v. acórdão recorrido julgando parcialmente procedente as
impugnações do contribuinte e do responsável solidário Antônio Daniel do Nascimento Frota
(contador), apenas para excluí-lo do polo passivo da obrigação tributária, e retirar a majorante da
multa de ofício qualificada permanecendo no percentual de 150%, mantendo os créditos
tributários apurados no auto de infração, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 10412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
13
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10
do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do
contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de inconstitucionalidade e ilegalidade
de ato validamente editado e produzido segundo as regras do processo legislativo.
GRUPO ECONÔMICO FRUTO DE FRAGMENTAÇÃO ARTIFICIOSA. FRAUDE.
Vagas razões, alegações e justificativas da interessada em sua peça impugnatória, desprovidas,
inclusive, de qualquer possível documentação comprobatória, não são suficientes para afastar fortes
argumentos, constatações e material probante apresentado pela Fiscalização no curso da ação fiscal
e consolidadas no TVF, que concluem ser o grupo econômico, na verdade, uma única empresa, com
filiais ou pontos de venda, utilizando-se de diversos CNPJs que não espelham a existência de diversas
empresas, mas sim uma fragmentação artificiosa e fraudulenta com vistas a tributação favorecida
pelo Simples Nacional através da distribuição da receita por diversas empresas enquadradas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVELIA. FALTA DE LEGITIMIDADE E CAPACIDADE POSTULATÓRIA DE
TERCEIROS.
Não tendo os responsáveis solidários apresentado impugnação, devem ser considerados revéis,
destacando-se que a autuada não tem legitimidade e nem capacidade postulatória para questionar a
responsabilização passiva solidária imputada a terceiros que não a legitimaram para tal.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE ACRÉSCIMOS À IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. INADMISSIBILIDADE.
Inexistindo no Processo Administrativo Fiscal a possibilidade de "adendo" ou "aditamento" à
impugnação apresentada tempestivamente, mas tão somente de provas documentais, estas sujeitas
às condições previstas no § 4o do art. 16 do PAF, deixa-se de conhecer de acréscimo à impugnação
tempestiva apresentada após precluso o prazo para tal, de 30 dias contados da ciência da autuação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
PAGAMENTO SEM CAUSA. IRRF. ALÍQUOTA 35%.
Sujeita-se à incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento,
todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a sua causa ou operação
a que se refere, não tendo tal imposto a característica de penalidade, nem de antecipação.
MULTA QUALIFICADA. CONSTATAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE, CONLUIO E EVIDENTE E REITERADO
INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
Cabe a aplicação da multa de ofício, qualificada para o percentual de 150%, quando configurada
sonegação, fraude e conluio previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, e quando a
impugnante se restringe a alegar não ter ocorrido evidente intuito de fraude.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO POR FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. DESCABIMENTO.
Para a imposição da multa de ofício com agravamento em 50% de seu percentual original é preciso
que a “falta de atendimento” tenha caráter de omissão total, ou seja, a contribuinte não forneça
qualquer informação, ou procrastine as respostas, sempre de modo a dificultar o procedimento do
Fl. 10413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
14
Fisco; ou, ainda, forneça as informações e respostas evasivamente, sem qualquer conteúdo, em
evidente intuito de obstaculizar a ação fiscal.
RESPONSABILIDADE DO CONTADOR. FALTA DE PROVAS DE INFRAÇÃO PESSOAL À LEI OU INTERESSE
COMUM. EXCLUSÃO.
A responsabilização passiva solidária não pode se basear em indícios ou suposições, inexistindo
provas incontestáveis da atuação pessoal da pessoa responsabilizada com excesso de poderes ou
infração à Lei, ou mesmo apuração de interesse comum no produto das infrações apuradas, há que
ser excluída a responsabilidade solidária imputada.
5.
Inconformada com o v. acórdão recorrido a empresa DI LUSSO COMÉRCIO DE
PRODUTOS OPTICOS EIRELI interpôs Recurso Voluntário visando sua reforma, sem, contudo, trazer
aos autos qualquer elemento novo ou ter apresentado quaisquer documentos que comprovassem
suas alegações.
6.
A Recorrente arguiu, em síntese, que:
(i)
“DA PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE”, afirma que “(...) Consta dos autos
que a Recorrente teve ciência do “Resultado de Julgamento – [19.175/2021]”
em 28/07/2021, mediante “ABERTURA DE MENSAGEM” por meio do
“procurador 216.876.718-18 - ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA”
(...)”, acrescenta que “(...) do primeiro ato praticado neste processo, no caso o
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 2/5), a Recorrente foi intimada por
via postal, segundo comprova o AR acostado à fl. 6. Isto, aliás, consta
expressamente da fl. 6949 do Termo de Verificação Fiscal que integra o Auto
de Infração em debate (...)”, aduziu ainda que “(...) Como se denota da
constatação acima, a fiscalização optou, no momento inaugural do
procedimento administrativo, pela forma de intimação prevista no inciso II do
art. 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal), a qual deveria ter sido
observada até o encerramento do processo no sistema do contencioso
administrativo fiscal, em justa homenagem ao princípio da segurança jurídica.
Ademais, ao que consta dos autos qualquer prova de que a Recorrente,
malgrado possua um endereço eletrônico e caixa postal para fins de utilização
do e-CAC, tenha assinado o Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, aprovado pela Instrução Normativa SRF no 664/2006. (...)”,
asseverou que “(...) Ante tal fato, a sua Caixa Postal não pode ser considerada
como DTE para fins de viabilizar a intimação por meio eletrônico, de sorte que
a intimação de todos os atos desse processo deveria se dar pela via postal, sob
pena de supressão do direito de defesa. (...) Porém, ainda que se considerasse
cumprida a exigência prevista na precitada IN SRF no 664/2006, o que só se
admite ad argumentandum tantum, a intimação da Recorrente não poderia
ter sido considerada com realizada em 28/07/2021, uma vez que não foi ela
que acessou a caixa postal, mas sim o Sr. ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO
FROTA, que também figurou no polo passivo do processo na condição de
solidário e que, tal como ela (Recorrente, apresentou impugnação ao
lançamento (...)”, e conclui afirmando que “(...) imperioso lembrar que na
situação presente a fiscalização tratou as demais empresas do grupo familiar
apenas como filiais da Recorrente, sendo esta, portanto, considerada como
matriz (vide item 358 do Termo de Verificação Fiscal). Ora, se a autoridade
Fl. 10414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
15
autuante considerou todas as empresas relacionadas no auto de infração
como se fossem uma só, é evidente que a intimação de qualquer delas acerca
do resultado do julgamento aproveita as demais, sendo que o prazo recursal,
por óbvio, tem o seu marco inicial contado a partir da última intimação. Nessa
hipótese, portanto, aplica-se a regra prevista no Código de Processo Civil, que
no seu art. 231, § 1o, estabelece que, existindo vários réus, o início do prazo
processual é contado do último ato realizado (último aviso de recebimento,
último mandado, etc.) (...)”;
(ii)
“Da alegada apresentação intempestiva de acréscimos à Impugnação
tempestiva – cerceamento do direito de defesa”, afirma que “(...) após o
protocolo tempestivo da Impugnação a Recorrente apresentou uma peça
complementar, a qual denominou de “emenda à IMPUGNAÇÃO” (fls.
10010/10041). Ao se manifestar sobre o pleito, o órgão julgador de primeiro
grau decidiu pela sua inadmissibilidade (...)”, acrescenta que “(...) Tal
argumento, no entanto, não pode prevalecer, pois os únicos argumentos
novos levados na aludida petição (emenda à impugnação) foram justamente
causas de nulidade do procedimento fiscal, sendo, portanto, matéria de ordem
pública, as quais podem ser arguidas a qualquer tempo ou em qualquer
instância administrativa ou judicial, devendo, inclusive, serem conhecidas ex
officio pela autoridade julgadora (...)”, e conclui afirmando que “(...) ao deixar
de conhecer dessas matérias, incorreu o órgão julgador de instância singela na
hipótese prevista na parte final do inciso II do art. 59 do Decreto no
70.235/1972 (preterição do direito de defesa), o que inquina de irremediável
nulidade o acórdão ora atacado. As demais arguições contidas na referida
peça, de outra parte, apesar de serem apenas reforços argumentativos,
também deveriam ter sido conhecidas pelas autoridades julgadoras,
porquanto indispensáveis para o julgamento justo da lide (...)”;
(iii) “Da inexistência de revelia”, afirma que “(...) uma vez apresentada
impugnação por parte da empresa tida como “matriz”, é mais do que óbvio
que as reputadas “filiais” não estariam obrigadas a apresentação também de
defesas, pois, como é de curial sabença, os tributos federais aqui lançados são
recolhidos de forma centralizada (...)”, e conclui afirmando “(...) não há se
falar em revelia (...)”;
(iv) “Da
nulidade
do
auto
de infração
pela
não
comprovação
da
indispensabilidade da quebra do sigilo bancário e pela ausência de relatório
circunstanciado (matéria de ordem pública)”, afirma que “(...) Conforme se
infere dos autos, notadamente dos documentos acostados às fls. 6.833/6.939,
foram expedidas Requisições de Movimentações Financeiras – RMF sem que
houvesse a indicação da hipótese de indispensabilidade para tal, bem como
prévia elaboração de relatório circunstanciado, previsto nos §§ 5o e 6o do art.
4o do Decreto no 3.724/2001, com a motivação da proposta de expedição
dessas mesmas RMF (...)”, acrescenta que “(...) Resumindo, o que ocorreu no
caso em espécie foi que o procedimento de quebra do sigilo bancário da
Recorrente foi levado a efeito de forma absolutamente ilegal, posto que com
inobservância das exigências estabelecidas no art. 6o da Lei Complementar no
Fl. 10415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
16
105/2001, bem como no Decreto no 3.724/2001, editado com vistas a
regulamentar o mencionado dispositivo legal (...)”, e conclui que “(...)
Resumindo, as Requisições de Movimentação Financeira – RMF emitidas não
seguiram rigorosamente as exigências previstas no Decreto no 3.724/2001,
editado com vistas a regulamentar o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, inclusive quanto às hipóteses de indispensabilidade dispostas no
art. 3o, o que invalida a Requisição e, por conseguinte, os dados obtidos (...)”;
(v)
“Da nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária (matéria de ordem pública)”, afirma que “(...) Como é de
curial sabença, a formação dos denominados grupos econômicos, conjunto de
sociedades empresariais que, de algum modo, coordenam sua atuação para
maximizar o lucro e a produtividade, diminuir os custos e, assim, garantir
posição no mercado, é tendência dentro do cenário econômico brasileiro e
mundial. No caso dos autos, as empresas objeto da fiscalização, de fato,
possuem como sócios/dirigentes pessoas com vínculo familiar, no entanto,
cada uma delas conta com quadro societário distinto e patrimônio próprio,
preservando, assim, sua autonomia patrimonial. (...)”, acrescenta que “(...)
entendeu a fiscalização por efetuar o lançamento ora guerreado apenas em
nome da Recorrente, tratando as demais empresas apenas como suas filiais
(...)”, e conclui afirmando que “(...) Tal conclusão, no entanto, é equivocada e
implica em nulidade do lançamento fiscal, uma vez que a Receita Federal do
Brasil, por mais evidências de fraude que eventualmente pudesse existir, não
possui competência para desconsiderar a personalidade jurídica de empresas.
De fato, a desconsideração da personalidade jurídica, cuja previsão legal
encontra-se impressa no art. 50 do Código Civil, somente pode ser decretada
pelo Poder Judiciário e, assim mesmo, em caráter excepcionalíssimo e apenas
nas hipóteses enumeradas no precitado dispositivo legal, observado o art. 133
do CPC/2015 (...)”;
(vi) “Da inexistência de grupo econômico”, afirma que “(...) embora pertencente
a um determinado “núcleo familiar”, seja na qualidade de filho (a), esposo (a),
pai, mãe, primo (a), etc., sendo a pessoa capaz, não estaria ela impedida de
praticar todo e qualquer ato da vida civil em razão de compor esse núcleo.
Também não poderia ela, pelo simples fato de possuir vínculo de parentesco
com alguém, ser responsabilizada por atos que não cometeu. Isto, a propósito,
é o que se denomina de princípio da personalidade, alçado à condição de
cláusula pétrea no ordenamento jurídico pátrio (art. 5o, XLV, CF/1988) (...)”,
acrescenta que “(...) é imperioso esclarecer que as empresas fiscalizadas,
embora criadas por membros da família dos sócios da Recorrente, e tendo o
mesmo ramo de atividade desta, possuem sócios distintos, conforme
demonstram os contratos sociais acostados aos autos pela própria
fiscalização. (...)”, e conclui que “(...) No que diz respeito aos casos em que
contas bancárias de determinadas pessoas jurídicas terem sido movimentadas
por sócios de outras empresas, na condição de procuradores, isso também não
caracteriza nenhuma ilegalidade ou indício de fraude, pois, como é de
Fl. 10416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
17
conhecimento geral, o mandato, do qual a procuração é instrumento, é
contrato intuito personae, pois baseado na confiança (...)”;
(vii)
“Da incompatibilidade entre o arbitramento do lucro e a tributação de
pagamentos considerados sem causa e/ou a beneficiários não
identificados”, afirma que “(...) Há, no entanto, visível incompatibilidade
entre o regime de tributação adotado pela fiscalização e a autuação de
pagamentos tidos como sem causa ou a beneficiário não identificado, dado
que a lei que instituiu tal regime, ao estabelecer uma presunção de lucro,
também o faz com relação aos custos. Com efeito, na sistemática do lucro
arbitrado, para a atividade comercial desenvolvida pela Recorrente, o lucro é
quantificado por critério meramente matemático, nos moldes estabelecidos
pelos arts. 15 e 16 da Lei no 9.249/1995, à alíquota de 9,6% sobre a receita
bruta (...)”, acrescenta que “(...) os custos e despesas presumidamente
compreendidos no percentual de 90,4%, por concepção da própria
sistemática do lucro arbitrado, não podem ser objeto de indagações por
parte do fisco quanto à sua destinação, muito menos ser objeto de autuação
com base no art. 61 da Lei no 8.981/1995, caso não comprovada a causa ou
não identificado o beneficiário (...)”, aduz ainda que “(...) Assim, aceitar a
tributação da margem presuntiva de custos e despesas, a título de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, é o mesmo que se
admitir também, no regime do lucro real, a glosas de despesas dedutíveis e,
ao mesmo tempo, o IRRF de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/1995, o que é
um verdadeiro absurdo, como, aliás, já reconheceu esse Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (...)”, e conclui que “(...) Os
acórdãos acima transcritos, mutatis mutandis, aplicam-se como luva ao caso
em tela, pois, reprise-se lançar o IRRF sobre os custos legalmente presumidos
é penalizar duplamente a contribuinte, na medida em que o lucro,
igualmente presumido, já foi objeto de autuação. Pelo exposto, conclui-se,
pois, que a exigência de IRRF sobre os valores considerados como
pagamento sem causa é incompatível com o modelo de tributação adotado
pelo fisco, no caso o lucro arbitrado (...)”;
(viii) “Da multa qualificada”, afirma que “(...) Em primeiro lugar, quadra ressaltar
que o vergastado lançamento se deu com base na presunção legal instituída
pelo art. 61 da Lei no 8.981/1995, o que, por si só, afastaria a qualificação da
penalidade aplicada, afinal, nesse caso, a obtenção de rendimento por
terceiros é simplesmente presumida, o que desautoriza a aplicação da multa
de 150%. (...)”, acrescenta que “(...) o lançamento do IRRF com base no art. 61
da Lei no 8.891/1995, quando já houve o lançamento do IRPJ e seus reflexos, é
incompatível com a multa qualificada, pois, consoante já decidido por esse
Conselho, o pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado é
consequência da infração qualificada já apenada (...)”, aduz ainda que “(...) é
assente na jurisprudência desse CARF a improcedência da qualificação da
multa de ofício quando o lançamento é ancorado no art. 61 da Lei no
8.981/1995, pois, consoante pacificado por esse colegiado administrativo, o
que se está punindo é o não recolhimento do IRRF, e não a omissão do
Fl. 10417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
18
beneficiário ou da causa (...)”, e conclui que “(...) E nem poderia ser diferente,
eis que a fonte pagadora, nessa linha interpretativa, é tratada como
substituta, classificada, portanto, como mera retentora do imposto, cuja
conduta omissiva deve ser punida com multa simples. Isso posto, por esse
motivo também a qualificação da multa de ofício deve ser afastada (...)”; e,
(ix) “Da multa majorada (objeto do recurso de ofício)”, afirma que “(...) Na
situação em tela, no entanto, a fiscalização, a partir das informações enviadas
pelas instituições financeiras, já tinha conhecimento dos depósitos e saldos
das contas correntes, a autuada apenas não esclareceu suas origens da forma
requerida nos correspondentes termos de intimações (...)”, acrescenta que
“(...) Nesse diapasão, a propósito, tem-se a Súmula CARF no 133, cujo teor se
transcreve (...)”, e conclui que “(...) não houve completa ausência de
atendimento aos esclarecimentos requeridos aos sujeitos passivos, mas
apenas de desatendimento parcial e/ou respostas tardias, sem qualquer
prejuízo para a atividade fiscalizatória, que tributou integralmente os
depósitos bancários e, ainda, todas as receitas declaradas e informadas às
autoridades fiscais. Portanto, se houve algum prejuízo em razão do parcial
silêncio das fiscalizadas, é elementar que esse prejuízo foi suportado por elas,
e não pelo fisco (...)”.
7.
Por fim, requereu “(...) (a) seja recebido e conhecido o presente recurso, pelas
razões expostas na preliminar de tempestividade; e (b) uma vez conhecido o recurso, que seja dado
provimento ao mesmo, de sorte que, ao final, sejam declarados nulo o auto de infração ora
guerreado ou, se não, improcedentes os créditos tributários neles veiculados, no todo ou em parte
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
8.
Do Recurso De Ofício
8.1
O v. acórdão recorrido julgou procedente em parte as impugnações, retirando a
majorante de 75% da multa de ofício qualificada, assim o valor da multa que era de R$
90.518.237,14 foi reduzida para o montante de R$ 60.345.491,43.

VALORES ORIGINÁRIOS
IRPJ (R$)
IMPOSTO
R$ 40.230.327,62
JUROS DE MORA
R$ 10.882.968,19
MULTA DE OFÍCIO (225%)
90.518.234,48
Fl. 10418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
19

VALORES MANTIDOS
IRPJ (R$)
IMPOSTO
R$ 40.230.327,62
JUROS DE MORA
R$ 10.882.968,19
MULTA DE OFÍCIO (150%)
60.345.491,43
8.2
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 30.172.743,05) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17
de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
8.3
Passo ao reexame da decisão recorrida.
8.4
A majoração da multa de ofício qualificada ocorreu unicamente por supostamente
ter a contribuinte permanecido inerte diante de diversas intimações e reintimações, o que foi
considerado embaraço à fiscalização nos termos do artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996.
8.5
Contudo, isso não é o que se verifica dos autos.
8.6
Ainda que a Recorrente não tenha atendido parte das exigências fiscais dentro dos
prazos determinados, ela trouxe aos autos parte da documentação exigida, inclusive, planilhas
explicativas, mesmo que após as requisições de movimentação financeira por parte da
fiscalização.
8.7
Assim sendo, a Recorrente não permaneceu inerte, ou seja, não houve a completa
ausência de atendimento aos esclarecimentos requeridos pela Autoridade Fiscal, mas apenas o
atendimento parcial, sem, contudo, causar qualquer prejuízo ao Fisco, que tributou integralmente
os pagamentos sem causa, bem assim todas as receitas declaradas e informadas.
8.8
Ademais disso, no caso em análise, a Autoridade Fiscal já tinha conhecimento de
todos os depósitos e saldos de contas das empresas, tendo em vista que as informações já haviam
sido enviadas pelas instituições financeiras, conforme Requisições de Movimentações Financeiras-
RMF.
8.9
Logo, o agravamento de 50% do percentual original (no caso 150%) da multa de
ofício qualificada, elevando-a ao patamar de 225,00%, quando motivada pela falta de
atendimento às intimações da Fiscalização (artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/1996), exige,
para sua consecução, a ausência total de atendimento, por parte do sujeito passivo, das
intimações emitidas pela fiscalização no curso do procedimento investigativo.
8.10
Outrossim, o aludido dispositivo deve ser interpretado com cautelas, dirigindo-se
apenas às situações de reiterado não atendimento às intimações feitas ao longo do procedimento
fiscalizatório. Cabe salientar ainda que “não atender” não é sinônimo de “mal atender”.
8.11
O campo de aplicação do agravamento da penalidade não contempla as hipóteses
de prestação deficitária ou insuficiente de documentos ou esclarecimentos por parte dos
contribuintes, que é o caso dos autos.
Fl. 10419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
20
8.12
Neste sentido, este egrégio Conselho vem afastando o agravamento da multa
quando a ausência de cumprimento integral aos termos de intimação não gera prejuízos ao
trabalho da Autoridade Fiscal, conforme colecionadas ementas a seguir:
MULTA AGRAVADA ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO LANÇAMENTO POR
PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer
quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou
parcialmente, o trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do
trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa. (Acórdão no 9202-
004.290, CSRF/2a Turma, Sessão do dia 19 de julho de 2016)

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RECEITA ESCRITURADA E NÃO DECLARADA.
Incabível a exigência da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, § 1°, da Lei n° 9.430/96,
afeta às condutas de sonegação, fraude e conluio, quando a receita tomada em conta pelo
procedimento fiscal para o lançamento dos tributos do SIMPLES foi colhida em livro contábil (razão)
e fiscal (apuração do ICMS) da própria contribuinte, aflorando a hipótese de declaração inexata,
igualmente prevista no mesmo comando legal e cuja penalidade pecuniária é aquela prevista em seu
inciso I, qual seja, multa de 75%. (Acórdão no 1102-00.058, 1a Câmara / 2a Turma Ordinária / 1a
Seção, Sessão do dia 29 de setembro de 2009)
8.13
Para pôr fim a celeuma foram editadas as Súmulas CARF nos 96 e 133, in verbis:
Súmula CARF no 96
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.

Súmula CARF no 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas
ou de rendimentos.
8.14
Portanto, não se justifica o agravamento da penalidade aplicada no caso em apreço.
8.15
Com relação a exclusão do polo passivo por responsabilidade solidária do senhor
Antônio Daniel do Nascimento Frota, contador das empresas, não há reparos a serem feitos à
decisão recorrida da DRJ/RJ, vez que analisou detalhadamente a matéria.
8.16
Desta forma, adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 107-009.537, 2a Turma da DRJ/RJ, sessão de 25 de junho de 2021, de relatoria do
Julgador João Nelson Rabelo de Miranda), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
Fl. 10420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
21
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20232:
[...] Da sujeição passiva solidária do contador, Sr. Antônio Daniel do Nascimento Frota:
Apesar dos indícios que levam à suposição de que o Sr Antonio Daniel do Nascimento Frota,
contador das empresas do grupo econômico e partícipe nos contratos sociais e alterações
contratuais das mesmas, tenha também sido o mentor intelectual e participado ativamente na
fragmentação artificial e nas omissões de receitas, não foram juntadas pela Fiscalização provas
hábeis suficientes para atestar tal conclusão.
O puro fato de ter feito a escrituração da empresa com valores de receitas inferiores ao que se
pode auferir com o acesso aos extratos bancários - que ele detinha - não pode ser considerado
como prova de que o Sr Antonio Daniel sabia das omissões e participou das mesmas, uma vez que
poderia - como alega - já receber os documentos para contabilidade com as receitas reduzidas.
Também não é possível afirmar que engendrou, conhecia, apoiava, mentorava e até gerenciava a
fragmentação artificiosa, por mais que - a princípio - esta pareça ser uma possível hipótese, uma vez
que, além de sua participação nos contratos sociais com a frágil figura de testemunha, nenhum
outro documento - repita-se - foi juntado aos autos para atestar tal conclusão.
Além disso, mesmo que tivesse conhecimento de tais irregularidades, não tendo poder de gerência
- como protesta e atesta - não poderia fazer mais que aconselhar e orientar os administradores do
grupo no sentido do cumprimento da Lei. Porém, sua omissão neste ponto não tem como ser
considerado como infração ou interesse comum que leve à sua responsabilização solidária, ou o
mesmo ocorreria contumazmente com advogados em todos os tipos de causas. Pois inexiste no
ordenamento jurídico previsão de infração por "falta de oferecimento à clientes de expertise e
aconselhamento na obrigação de cumprir a lei".
O lançamento fiscal e a exigência do crédito tributário, mesmo que por responsabilização, não
pode se basear apenas em suposições e indícios. E, nos autos, inexistem provas de que Sr Antonio
Daniel, pessoalmente ou por mandato, tenha praticado ele mesmo atos com excesso de poderes e
infração à lei, ou tenha tido algum interesse comum nos fatos dolosos constatados, não podendo
se considerar como "interesse comum" o fato do Sr. Antonio Daniel querer auferir ou manter sua
condição de contador das empresas do grupo econômico.
Destarte, voto pela exclusão do Sr. Antonio Daniel do Nascimento Frota, contador das empresas do
grupo econômico, do pólo (sic) passivo por responsabilização solidária, uma vez inexistentes no
processo provas hábeis de que tenha agido pessoalmente com excesso de poderes ou infração à Lei,
ou mesmo interesse comum nas omissões de receitas e na fragmentação artificiosa apuradas.
[...]

[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 10421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
22
8.17
Assim, voto por negar provimento ao recurso de ofício.
9.
Passo a análise do Recurso Voluntário
Do Conhecimento
9.1
Alega
a
Recorrente
no
capítulo
denominado
“DA
PRELIMINAR
DE
TEMPESTIVIDADE”, que “(...) Consta dos autos que a Recorrente teve ciência do “Resultado de
Julgamento – [19.175/2021]” em 28/07/2021, mediante “ABERTURA DE MENSAGEM” por meio do
“procurador 216.876.718-18 - ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA” (...)”.
9.2
Acrescenta que “(...) do primeiro ato praticado neste processo, no caso o Termo de
Início de Procedimento Fiscal (fls. 2/5), a Recorrente foi intimada por via postal, segundo comprova
o AR acostado à fl. 6. Isto, aliás, consta expressamente da fl. 6949 do Termo de Verificação Fiscal
que integra o Auto de Infração em debate (...)”.
9.3
Aduz ainda que “(...) Como se denota da constatação acima, a fiscalização optou, no
momento inaugural do procedimento administrativo, pela forma de intimação prevista no inciso II
do art. 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal), a qual deveria ter sido observada até o
encerramento do processo no sistema do contencioso administrativo fiscal, em justa homenagem
ao princípio da segurança jurídica. Ademais, ao que consta dos autos qualquer prova de que a
Recorrente, malgrado possua um endereço eletrônico e caixa postal para fins de utilização do e-
CAC, tenha assinado o Termo de Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, aprovado pela
Instrução Normativa SRF no 664/2006. (...)”.
9.4
Asseverou que “(...) Ante tal fato, a sua Caixa Postal não pode ser considerada como
DTE para fins de viabilizar a intimação por meio eletrônico, de sorte que a intimação de todos os
atos desse processo deveria se dar pela via postal, sob pena de supressão do direito de defesa. (...)
Porém, ainda que se considerasse cumprida a exigência prevista na precitada IN SRF no 664/2006,
o que só se admite ad argumentandum tantum, a intimação da Recorrente não poderia ter sido
considerada com realizada em 28/07/2021, uma vez que não foi ela que acessou a caixa postal,
mas sim o Sr. ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA, que também figurou no polo passivo do
processo na condição de solidário e que, tal como ela (Recorrente, apresentou impugnação ao
lançamento (...)”.
9.5
E conclui afirmando que “(...) imperioso lembrar que na situação presente a
fiscalização tratou as demais empresas do grupo familiar apenas como filiais da Recorrente, sendo
esta, portanto, considerada como matriz (vide item 358 do Termo de Verificação Fiscal). Ora, se a
autoridade autuante considerou todas as empresas relacionadas no auto de infração como se
fossem uma só, é evidente que a intimação de qualquer delas acerca do resultado do julgamento
aproveita as demais, sendo que o prazo recursal, por óbvio, tem o seu marco inicial contado a
partir da última intimação. Nessa hipótese, portanto, aplica-se a regra prevista no Código de
Processo Civil, que no seu art. 231, § 1o, estabelece que, existindo vários réus, o início do prazo
processual é contado do último ato realizado (último aviso de recebimento, último mandado, etc.)
(...)”.
9.6
Razão não assiste à Recorrente, senão vejamos. Primeiramente, importante frisar
que para fins de ciência, entre as várias formas previstas no Decreto no 70.235/1072 (PAF), a
intimação pode ocorrer por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante envio ao
domicílio tributário do sujeito passivo, conforme artigo 23, inciso III, alínea “a” e § 2o, inciso III,
alíneas “a” e “b”, in fine:
Fl. 10422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
23
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora
dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de
recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no
11.196, de 2005)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias
após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário
do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a; ou (Redação dada pela Lei
no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 12.844, de 2013)
9.7
Em consonância com a referida regra legal, o artigo 4o, inciso I, § 1o, da Portaria SRF
259/06, preleciona que a intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será
efetuada pela RFB mediante envio ao domicílio tributário do sujeito passivo, considerando-se
domicílio tributário a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no
e-CAC, in verbis:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB
mediante: (Redação dada pela Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
II - registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa
Postal a ele atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito
passivo expressamente o autorize.
9.8
Assim, para efeitos de contagem do prazo, em sendo feita a intimação por meio
eletrônico, considera-se ocorrida 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou, como no caso em análise, quando o sujeito
Fl. 10423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
24
passivo efetuar a consulta da sua caixa postal no endereço eletrônico a ele atribuído pela
administração tributária, se ocorrido antes daquele prazo quinzenal.
9.9
Cabe salientar que é fato incontroverso nos autos que a Recorrente é optante do
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), desde o dia 15/10/2019, conforme documento de fl. 6950,
bem assim como a própria Recorrente aduz em seu recurso – v. cf. fls. 10322/10323.
9.10
De outro lado, consta do “TERMO DE REGISTRO DE MENSAGEM” de fl. 10283, que o
destinatário recebeu a mensagem no dia 28/07/2021, considerando seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE):

9.11
Já na fl. 10284 consta que a ciência do acórdão recorrido se deu no mesmo dia, ou
seja, em 28/07/2021, realizada pelo senhor ANTONIO DANIEL DO NASCIMENTO FROTA, na
qualidade de procurador da empresa, in fine:

9.12
Portanto, não há dúvidas de que a intimação do sujeito passivo do acórdão
recorrido se deu por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) em 28/07/2021 (quarta-feira),
conforme comprova o print do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem acima colacionado –
v. cf. fl. 10284.
9.13
Assim, o prazo de 30 (trinta) dias para interposição do recurso terminou no dia
27/08/2021 (sexta-feira). Todavia, o Recurso Voluntário de fls. 10320/10361 somente foi
apresentado no dia 03/09/2021 (sexta-feira), conforme documento abaixo – fls. 10319:
Fl. 10424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
25

9.14
Desta forma, o Recurso Voluntário é intempestivo, vez que protocolado de forma
extemporânea, fora do trintídio legal, conforme determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972
(PAF):
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão.
9.15
Ademais disso, o artigo 42, inciso I, do PAF dispõe que:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido
interposto;
9.16
Ademais disso, se o recurso é intempestivo, sequer pode ser considerada
inaugurada a competência revisional deste egrégio CARF, de modo que não podem ser analisadas
questões mesmo que de ordem pública, como se depreende da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS DE EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I - O recurso especial tem como único fundamento a alegada impossibilidade de conhecimento de
ofício da afirmada ilegitimidade dos sócios, tendo em vista a intempestividade da apelação que
serviu de instrumento para a apreciação da questão.
II - Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os pressupostos
processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição em decorrência do
aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está vinculado à presença dos
pressupostos de admissibilidade do recurso.
III - Ausente o pressuposto extrínseco da tempestividade do recurso de apelação, a matéria de
ordem pública nele alegada pela parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se
ultrapassou sequer a fase de admissibilidade do recurso de apelação.
IV - Recurso especial provido. (REsp no 1.633.948/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
do dia 12/12/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS.
INTEMPESTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO DO RECURSO. SEGUNDO GRAU. NÃO CABIMENTO.
1. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem
pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.320.741/MA, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, DJe do dia 14/08/2017)

Fl. 10425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
26
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS RECURSOS
POSTERIORES. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 26/02/2018, que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "os
embargos de declaração sempre interrompem o prazo para interposição de outros recursos, a
menos que seja reconhecida a sua intempestividade" (STJ, AgRg no REsp 1.545.435/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/05/2016).
III. Na vigência do CPC/2015, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reiterou o
entendimento, no sentido de que "os embargos de declaração somente não interrompem o prazo
para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que
oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de
interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro
material)" (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de
04/11/2016).
IV. No caso, após o acolhimento dos Declaratórios, opostos pela parte ora agravada – no que se
refere à aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009 –, o Estado de
Minas Gerais opôs Embargos de Declaração – alegando tão somente a ocorrência de prescrição do
direito de ação –, os quais foram considerados intempestivos, não porque os Embargos de
Declaração anteriores fossem destituídos de efeito interruptivo, mas porque os Embargos
Declaratórios do Estado foram apresentados após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias do acórdão
considerado, pelo Tribunal de origem, como efetivamente embargado.
V. Os Embargos de Declaração não conhecidos, por intempestividade, não interrompem o prazo
para interposição dos demais recursos, e, "ainda que se trate de matéria de ordem pública, seu
exame em sede de recurso especial somente é possível caso se conheça do recurso" (STJ, AgRg no
AREsp 731.747/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
29/09/2015). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.367.534/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/06/2015.
VI. In casu, o acórdão recorrido, integrado pelo julgamento dos primeiros Embargos de Declaração
da parte ora agravada, foi disponibilizado em 09/02/2017, quinta-feira, considerando-se publicado
em 10/02/2017, sexta-feira, tendo ocorrido a intimação pessoal do Estado de Minas Gerais em
13/02/2017, segunda-feira, na vigência do CPC/2015. O Recurso Especial, no entanto, foi interposto
somente em 22/05/2017, segunda-feira, após o transcurso do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis,
em face dos arts. 183, caput, e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
VII. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp no 1.210.621/MG, rel. Min. Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe do dia 08/06/2018)
9.17
No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal-STF sobre a
matéria, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO
FEDERATIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONHECIMENTO DA PETIÇÃO DE ADITAMENTO.
A NATUREZA DE ORDEM PÚBLICA DA MATÉRIA NÃO SE SOBREPÕE À INTEMPESTIVIDADE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS QUE LEGITIMEM A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Fl. 10426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
27
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS QUAIS SE CONHECE E
OS QUAIS SE REJEITA.
1. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado quanto à conclusão pelo não
conhecimento da petição protocolada após a interposição do agravo interno. A insurgência no
sentido de ver conhecida a petição para ser deferido o pedido de revisão dos honorários
sucumbenciais fixados na decisão monocrática configura mera pretensão de reabrir discussão já
preclusa, fim para o qual não se prestam os embargos de declaração.
2. Em conformidade com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra de que as
matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição não
se reveste de caráter absoluto, de sorte que, emergindo intempestividade recursal, não há falar
em apreciação da questão.
3. Inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos declaratórios dos quais se conhece e os quais se rejeita. (AgRe em ED em ACO no 571,
rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe do dia 27/10/2017)
9.18
Este egrégio conselho também tem o mesmo entendimento, destaco as ementas a
seguir colacionadas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/12/2015
NORMAIS GERAIS. PAF. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o
recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece
das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva. (Acórdão no 2401-011.585, 2a Seção
de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 05 de março de 2024)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RECONHECIMENTO.
A intempestividade afasta a possibilidade de apreciação da decadência, mesmo diante do fato de
se tratar de matéria de ordem pública que, portanto, pode ser conhecida de ofício.
Não se deve confundir a possibilidade de conhecimento de ofício de uma matéria não suscitada
pelas partes com a análise de tema desprovido de suporte em instrumento jurídico, pois a
interposição de recurso fora do prazo ocasiona o seu não conhecimento, não havendo que se falar
em análise do mérito. (Acórdão no 9202-007.615, CSRF / 2a Turma, Sessão do dia 26 de fevereiro de
2019)
9.19
Portanto, não conheço do recurso voluntário, vez que intempestivo.
Dispositivo
10.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
Fl. 10427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.113 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720848/2020-64
28
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO. Quanto ao Recurso Voluntário NÃO O CONHEÇO, vez que intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 10428
DF CARF MF
Original